Tribunal: TJSP
Processo: 1000518-10.2023.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVÇOS (EMPREITADA) – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Empreitada de mão de obra. Ausência de controvérsia a respeito dos serviços prestados. Revelia dos réus. Responsabilidade reconhecida. Elementos dos autos que não comprovam a prestação de serviço na íntegra. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Justiça gratuita deferida ao corréu Thiago. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVÇOS (EMPREITADA) – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. Empreitada de mão de obra. Ausência de controvérsia a respeito dos serviços prestados. Revelia dos réus. Responsabilidade reconhecida. Elementos dos autos que não comprovam a prestação de serviço na íntegra. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Justiça gratuita deferida ao corréu Thiago. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.